Tribunal: TJMT
Processo: 1031037-13.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1031037-13.2021.8.11.0001
Recorrente(s)
:
CASSIA RENOVATO SANTOS
Recorrida(s)
:
OI S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 120875789, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de R$ 310,71 (trezentos e dez reais e setenta e um centavo).
Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 120875802, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de R$ 310,71 (trezentos e dez reais e setenta e um centavo).
Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (05/03/2020 – id. 120875792), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA, com exibição em 15/02/2020, a qual somente foi excluída em 18/06/2020, conforme histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial.
São Paulo, 23 de Março de 2022
Carta No HA0322044204
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 02891605101
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02891605101:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
ANHANGUERA EDUCACIONAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
08112840827 08/11/2016 17/02/2017 27/02/2017 25/04/2017 325,77
Empresa
ANHANGUERA EDUCACIONAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
08112840829 08/12/2016 17/02/2017 27/02/2017 25/04/2017 322,16
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/03/2017 09/04/2017 19/04/2017 18/05/2017 50,00
Empresa
MAKING OF EVENTOS LTDA ME RONDONOPOLIS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0003702277000000000352 15/12/2013 05/06/2017 15/06/2017 27/10/2017 1.425,98
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/06/2017 09/07/2017 19/07/2017 13/07/2017 § 50,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/09/2017 08/10/2017 18/10/2017 30/11/2017 50,00
Empresa
OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100271000018416 16/10/2017 10/11/2017 20/11/2017 21/11/2017 6.891,85
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/03/2018 08/04/2018 18/04/2018 05/07/2018 50,00
Empresa
PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0 11/06/2018 11/07/2018 21/07/2018 12/07/2018 § 614,36
Empresa
OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100271000018416 16/06/2018 11/07/2018 21/07/2018 18/07/2018 § 5.073,40
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004178156000017704/07 15/07/2018 14/08/2018 24/08/2018 04/09/2018 233,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004178157000023140/02 15/07/2018 14/08/2018 24/08/2018 04/09/2018 160,00
Empresa
PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0 11/08/2018 10/09/2018 20/09/2018 17/09/2018 § 368,84
Empresa
OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100271000018416 16/08/2018 10/09/2018 20/09/2018 01/10/2018 4.539,88
Empresa
GAZIN COM MOVEIS CURITIBA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000101003593470080 10/08/2018 13/09/2018* 13/09/2018 18/09/2018 137,58
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004233636000017704/08 15/08/2018 14/09/2018 24/09/2018 13/10/2018 233,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004233637000023140/03 15/08/2018 14/09/2018 24/09/2018 13/10/2018 160,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/09/2018 07/10/2018 17/10/2018 21/10/2018 267,14
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/10/2018 12/11/2018 26/11/2018 09/12/2018 267,27
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004281351000023140/05 15/10/2018 14/11/2018 24/11/2018 08/12/2018 160,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004281786000019226/03 15/10/2018 14/11/2018 24/11/2018 09/12/2018 45,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004281787000019227/03 15/10/2018 14/11/2018 24/11/2018 09/12/2018 69,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/11/2018 09/12/2018 08/09/2024 31/12/2018 § 535,15
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004304980000023140/06 15/11/2018 15/12/2018 25/12/2018 04/04/2019 160,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004305414000019226/04 15/11/2018 15/12/2018 25/12/2018 19/04/2019 45,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004305415000019227/04 15/11/2018 15/12/2018 25/12/2018 19/04/2019 69,00
Empresa
OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100271000018416 16/11/2018 17/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 3.709,59
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/11/2018 13/01/2019 25/01/2019 24/03/2019 535,38
Empresa
GAZIN COM MOVEIS CURITIBA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000101003593470120 10/12/2018 14/01/2019* 14/01/2019 03/04/2019 137,60
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004325405000023140/07 15/12/2018 14/01/2019 24/01/2019 04/04/2019 160,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004325738000019226/05 15/12/2018 14/01/2019 24/01/2019 19/04/2019 44,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004325739000019227/05 15/12/2018 14/01/2019 24/01/2019 19/04/2019 68,00
Empresa
OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100271000018416 16/12/2018 04/02/2019 14/02/2019 09/04/2019 3.559,05
Empresa
PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0 11/01/2019 11/02/2019 21/02/2019 28/05/2019 582,28
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004351250000023140/08 15/01/2019 14/02/2019 24/02/2019 04/04/2019 160,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004351577000019226/06 15/01/2019 14/02/2019 24/02/2019 19/04/2019 44,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004351578000019227/06 15/01/2019 14/02/2019 24/02/2019 19/04/2019 68,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004376252000023140/09 15/02/2019 17/03/2019 27/03/2019 04/04/2019 160,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004376578000019226/07 15/02/2019 17/03/2019 27/03/2019 19/04/2019 44,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004376579000019227/07 15/02/2019 17/03/2019 27/03/2019 19/04/2019 68,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/01/2019 24/03/2019 22/12/2024 13/04/2019 § 1.074,67
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
11281231-000000 20/02/2019 29/03/2019 08/04/2019 05/04/2019 § 484,46
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/02/2019 13/04/2019 11/01/2025 03/06/2019 § 1.344,11
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004404682000019226/08 15/03/2019 15/04/2019 25/04/2019 19/04/2019 § 44,00
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0004404683000019227/08 15/03/2019 15/04/2019 25/04/2019 19/04/2019 § 68,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/04/2019 03/06/2019 03/03/2025 08/07/2019 § 1.618,03
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/05/2019 08/07/2019 07/04/2025 23/09/2019 § 2.158,34
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
11281231-000000 20/07/2019 21/08/2019 05/09/2019 19/09/2019 530,83
Empresa
OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100271000018416 16/08/2019 09/09/2019 23/09/2019 19/09/2019 § 477,86
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/07/2019 23/09/2019 23/06/2025 04/11/2019 § 2.709,69
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/08/2019 04/11/2019 04/08/2025 25/01/2020 § 2.988,07
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
11281231-000000 20/11/2019 03/12/2019 02/09/2025 06/12/2019 § 404,72
Empresa
UNIC RONDONOPOLIS SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
1104342540 10/10/2019 05/12/2019 15/12/2019 13/12/2019 § 627,34
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/10/2019 25/01/2020 25/10/2025 09/05/2020 § 3.816,68
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
11281231-000000 20/01/2020 31/01/2020 15/02/2020 18/06/2020 404,73
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/01/2020 09/05/2020 26/06/2020 04/07/2020 4.927,47
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/03/2020 04/07/2020 04/04/2026 09/01/2021 § 5.221,03
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/05/2020 09/01/2021 20/01/2021 27/03/2021 7.200,15
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/02/2021 27/03/2021 07/04/2021 08/08/2021 7.787,83
§ - Não disponibilizado para consulta
* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à
data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados
******************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
103119185000170967 05/03/2021 08/08/2021 19/08/2021 9.228,16
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 23/03/2022 às 12:52:10
=======================================================================
Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator